Tribunal: TJBA
Processo: 8010909-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010909-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). TORRES E ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 919 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA DATA DA MODULAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO. A prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2016 já foi reconhecida em decisões anteriores, declarando-se a extinção do crédito, em conformidade com o artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. A execução fiscal foi ajuizada em 31 de julho de 2021, data anterior a 09 de dezembro de 2022, data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral do Tema 919/STF. A ressalva da modulação de efeitos aplica-se integralmente ao caso, de modo que a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento municipal deve ser reconhecida com efeitos ex tunc para esta demanda. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 919 de Repercussão Geral (RE nº 776.594/SP), firmou a tese de que "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa". A Constituição Federal outorga à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações (Art. 22, inciso IV) e para explorar esses serviços (Art. 21, inciso XI). A Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), a Lei nº 5.070/66 (que criou o FISTEL) e a Lei nº 13.116/15 (Lei das Antenas) integram o quadro normativo que reserva à União a fiscalização das atividades de telecomunicações. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento municipal, por sua denominação e finalidade, incide sobre a atividade de telecomunicações, submetida à esfera de competência exclusiva da União. Ao instituir tal exação, o Município extrapolou sua competência constitucional, violando os artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal. O reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento municipal para os exercícios de 2017 a 2019 implica a nulidade da Certidão de Dívida Ativa. A ausência de competência municipal para a cobrança torna a exigência ilegítima, e a CDA que a representa, consequentemente, nula, por ausência de fundamento legal válido para a constituição do crédito tributário. Agravo de Instrumento provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010909-13.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante, OI S.A. e agravado, IMPERIAL COMERCIAL DE ESTIVAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA